Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MARKETPLACE. VENDA DE PRODUTO UTILIZANDO A PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO ENVIADO E VENDA CONCLUÍDA. BLOQUEIO DA CONTA DO USUÁRIO. VALOR LIBERADO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO DA PLATAFORMA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR DESBLOQUEIO REALIZADO. CONFIRMAÇÃO DO DESBLOQUEIO PELO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR JÁ LIBERADO. BIS IN IDEM. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ALTERAR O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. LIBERAÇÃO DO VALOR APÓS SETE MESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO, para: (i) Condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 799, 00 (setecentos e noventa e nove reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 26/08/2022 e acrescida de juros a partir da citação. (ii) Condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença.”

2. Em breve súmula, a parte autora relata anunciou o produto Nintendo 3DS XL – GALAXY EDITION utilizando a plataforma digital da empresa requerida. Afirma que vendeu o produto, devidamente enviado ao comprador e, após o desconto da comissão cobrada pela plataforma, receberia o valor de R$ 799,00. Argumenta que, ao tentar receber o valor da venda em 24/08/2022, sua conta foi bloqueada sem qualquer explicação. Assevera que entrou em contato várias vezes com a ré e formalizou reclamação no site “Reclame Aqui”, porém, após seis meses, o valor nunca foi liberado. Ao final, requereu a condenação da plataforma ré em danos materiais, referente ao valor atualizado do produto vendido, além de reparação por danos morais. Em contestação, a empresa arguiu preliminar de carência da ação, pois a conta foi desbloqueada em 29/03/2023 e, no mérito, sustenta que a conta do autor fora bloqueada por motivo de segurança, pois, supostamente, o requerente teria anunciado o mesmo produto em duplicidade. Pugnou pela improcedência da demanda, ressaltando a inexistência de danos a serem reparados.

3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 48998775 a 48998778). Contrarrazões de ID no 48998782, pelo improvimento do recurso.

4. Em suas razões recursais, a parte recorrente ratificou os termos da contestação, arguindo preliminar de carência de ação, pois a conta foi desbloqueada e, no mérito, ressalta que sua atividade comercial consiste na prestação de serviços de intermediação de compra e venda de mercadorias de terceiros na Internet, mediante pagamento de taxas pela utilização dos serviços. Assevera que realiza gestão financeira, a fim de evitar fraudes e que os créditos (o dinheiro) dos usuários, oriundos de suas vendas, estornos, compras canceladas, são visualizados no “Enjubank”, quando poderão transferir o valor para suas respectivas contas bancárias. Aduz que a conta mantida pelo recorrido junto à plataforma recorrente foi suspensa temporariamente pela equipe de segurança do enjoei, por questões de segurança, em ação protetiva a todos os usuários do site.

5. Inicialmente, destaque-se que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma.

6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.

7. No caso em análise, não há controvérsia fática, pois o recorrido alegou o bloqueio de sua conta, e a recorrente confirmou a afirmação. Resta analisar se a conduta da recorrente se harmoniza com o sistema jurídico vigente.

8. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: verifica-se que a conta do recorrido foi liberada em 29/03/2023, sendo entregue o valor de R$ 769,02 (setecentos e sessenta e nove reais e dois centavos) – ID no 48998782, pg. 08. Logo, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 824 do Código Civil, é devido ao recorrido apenas a diferença ao que foi liberado e o remanescente, o que totaliza R$ 29,98 (vinte e nove reais e noventa e oito centavos). Este valor deverá ser corrigido desde a finalização da venda, com juros desde a citação. Admitir a condenação da recorrente a efetuar o pagamento do montante que já foi liberado caracteriza bis in idem. Preliminar acolhida para alterar o valor a ser pago a título de danos materiais.

9. Quanto ao pedido de improcedência do pedido de reparação por danos morais, verifica-se que o recorrido anexou aos autos todas as mensagens mantidas com a empresa recorrente (ID no 48998335 a 48998345 e ID no 48998347 e 48998348), as quais comprovam que não houve qualquer explicação satisfatória para a realização do bloqueio. A recorrente se limitava a afirma que era por motivo de segurança e que após a equipe técnica analisar, a depender do resultado, o valor seria liberado ao usuário.

10. Além do suporte completamente ineficiente, o recorrido não teve nenhuma alternativa senão a de esperar a liberação do valor de sua venda, o que aconteceu sete meses após a primeira tentativa de transferir para sua conta bancária o montante da transação; reclamação formalizada no site “Reclame Aqui” (ID no 48998346) e ajuizamento da ação judicial e citação da empresa recorrente (AR de ID no 48998356, citação ocorrida em 24/03/2023).

11. Neste ponto, esclareço que a consequência da responsabilidade objetiva prevista no CDC é o risco da atividade. Se o fornecedor de serviço assume, perante o consumidor, o compromisso de prestar os serviços de maneira eficiente e com qualidade, não pode se eximir de sua obrigação pela mera alegação de que não houve falha dos serviços. Aliás, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.

12. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

13. Quanto ao valor da indenização, em relação ao valor fixado, verifica-se que observa os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para a compensação dos danos MORAIS experimentados.

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para fixar o valor de R$ 29,98 (vinte e nove reais e noventa e oito centavos), corrigido desde a finalização da venda, com juros desde a citação, a título de indenização por danos materiais.

15. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).